Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0712394-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. C, I. S. M., M. R. de P,, P. H. F. B., P. P.T. de M., M. C.K. REPRESENTANTE LEGAL: M. de A. M. C, C. M., K. K. R., I. C. B. P. AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O O relatório é o da decisão de ID 9985401, in verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes H. A. C. e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu em parte a tutela de urgência, apenas para que a ré matriculasse N. A. D. M. em programa supletivo de conclusão de ensino médio. Os recorrentes declaram que foram aprovados no vestibular 2019/2 nas seguintes universidades e nos respectivos cursos: H. A. C. PUC- GO para o curso de Administração; I. S. M. PUC- GO para o curso de Direito; M. R. D. P. PUC- GO para o curso de Direito; M. C. K. UNIRV- Rio Verde- GO para o curso de Agronomia; P. H. F. B. Universidade Anhembi Morumbi- SP para o curso de Produção Eletrônica; P. P. T. D. M. PUC-GO para o curso de Filosofia. Relatam que não possuem o certificado de conclusão do Ensino Médio e tal documento é indispensável, pois as matrículas se encerram no dia 03 de junho de 2019. Argumentam que o MM. Juiz a quo destacou que os alunos não tinham notas suficientes para aprovação no Ensino Médio. Afirmam que as notas apresentadas no boletim escolar estão dentro da normalidade, possuindo notas superiores na maioria das matérias. Sustentam que o acesso ao ensino superior deve ser atribuído de acordo com a capacidade de cada um, medida através da aprovação no vestibular e não pela idade do candidato. Liminarmente, pedem seja determinado à agravada que submeta os agravantes ao exame supletivo do ensino médio e, em caso de aprovação, seja emitido e entregue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para que seja mantida a garantia constitucional de acesso aos níveis superiores de Educação. Intimados para esclarecerem a data de encerramento de cada matrícula, os agravantes informaram que as matrículas na PUC-GO se estendem até 22 de julho de 2019 e na Faculdade Anhembi as aulas se iniciam em 02/08/2019 (ID no9826594)” Por meio da referida decisão, a Relatoria deferiu a tutela recursal postulada. Sem contrarrazões. O presente recurso foi suspenso em razão do IRDR no0005057-03.2018.8.07.0000, deste egrégio TJDFT. Certificado o trânsito em julgado do referido IRDR (ID 78465002) os autos vieram conclusos. É o relatório. Passa-se à decisão. De acordo com a regra fixada no IRDR no 13, não é permitido usar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para antecipar conclusão do ensino médio com fins de ingresso no ensino superior. Confira-se a tese fixada na íntegra: “A EJA (ensino supletivo) não pode ser utilizada como forma de avanço escolar para obtenção de certificado visando matrícula em curso superior, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular” O colendo STJ, ao julgar o REsp 1.945.851/CE e Tema 1127, consolidou entendimento no sentido de que: “É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” Esse posicionamento reforça a interpretação restritiva da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), que estabelece idade mínima para exames supletivos (art. 38, §1o, II). No entanto, reconhecendo o impacto social e a necessidade de segurança jurídica, o colendo STJ modulou os efeitos do julgamento, nos seguintes termos: “Mantêm-se as consequências das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 anos a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado proferidas até a data da publicação do acórdão (13/06/2024)”. A modulação foi adotada para evitar efeitos retroativos que causariam prejuízos irreparáveis a milhares de estudantes que, amparados por decisões judiciais, concluíram o ensino médio e ingressaram no ensino superior. Assim, todas as decisões judiciais proferidas até 13/06/2024 permanecem válidas, independentemente da tese firmada. No presente caso, os agravantes foram aprovados em exames vestibular para ingresso nos cursos de Produção Eletrônica (ID no35802306, dos autos de origem); Direito (ID no35802268e ID no35802210, dos autos de origem); Agronomia (ID no35802248, dos autos de origem); Administração (ID no 35802192, dos autos de origem); e Filosofia (ID no 35802316, dos autos de origem), e obtiveram liminar em 17/07/2019. Portanto, a modulação do colendo STJ garante a preservação da decisão, tornando desnecessária qualquer outra fundamentação para manter os efeitos. Esse entendimento está em consonância com a orientação adotada por esta egrégia Corte de Justiça. Confiram-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO (EJA). MENOR DE 18 ANOS. ILEGALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (TEMA 1127/STJ E IRDR 13/TJDFT). MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por estudante, menor de 18 anos à época, contra ato de instituição de ensino que lhe negara matrícula em curso supletivo (EJA), requisito para conclusão do ensino médio. O impetrante fora aprovado em vestibular e buscava o certificado para ingresso em curso superior. Liminar em agravo de instrumento permitiu a matrícula, ensejando a emissão do diploma do ensino médio e o ingresso regular em instituição de ensino superior. A sentença concedeu a segurança, sujeita ao reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da consolidação do entendimento firmado no Tema 1127/STJ e no IRDR 13/TJDFT, que vedam a matrícula de menores de 18 anos em cursos supletivos para antecipação da conclusão do ensino médio, subsiste a validade da matrícula já efetivada sob amparo judicial, devendo-se aplicar a modulação de efeitos e a teoria do fato consumado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema 1127), fixou a tese de que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão da educação básica por meio do sistema de avaliação diferenciado da EJA, ainda que emancipado ou com altas habilidades. 4. A Corte Superior modulou os efeitos do julgado, preservando as decisões judiciais proferidas até 13/06/2024, aplicando a teoria do fato consumado em atenção à segurança jurídica e ao interesse social. 5. No caso concreto, o impetrante obteve decisão judicial favorável em 2021, concluiu o ensino médio, ingressou regularmente no ensino superior e já se encontra cursando graduação. 5.1. A desconstituição da situação consolidada acarretaria prejuízo desproporcional, em violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima. 6. Assim, deve ser mantida a sentença concessiva da segurança, em consonância com a modulação de efeitos do Tema 1127/STJ e com a jurisprudência deste Tribunal, que reconhecem a incidência da teoria do fato consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa necessária desprovida” (Acórdão 2047407, 0721282-49.2021.8.07.0001, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS.IRDR No 13. TEMA 1127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos – EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, valendo-se desse modelo para concluir seus estudos. 3. É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Precedentes repetitivos: IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000) e Tema 1127 do STJ. 4. Devem ser mantidas as consequências das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 (dezoito) anos a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos-EJA, antes de concluída a educação básica, desde que proferidas até a data da publicação do acórdão no REsp 1945851/CE, em 13/06/2024. Modulação dos efeitos (Tema 1127 do STJ). 5. Remessa necessária não provida” (Acórdão 2045194, 0722309-33.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025). Dessa forma, e com fundamento no art. 932, V, c, do CPC, dou provimento ao recurso, confirmando a tutela antecipada concedida, para reformar a r. decisão e determinar que a parte agravada matricule os agravantes em curso supletivo e, em caso de aprovação, sejam emitidos os certificados de conclusão do Ensino Médio. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora